Tribunal: TJMT
Processo: 1011638-32.2020.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011638-32.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CREUDENEI DO NASCIMENTO RODRIGUES - CPF: 452.830.521-68 (RECORRENTE), DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (ADVOGADO), ROBERTO RIVELINO PIRES MODESTO - CPF: 495.581.611-87 (RECORRIDO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1011638-32.2020.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1011638-32.2020.8.11.0001

Recorrente:
Roberto Rivelino Pires Modesto

Recorrido:
Creudenei do Nascimento Rodrigues

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. NULIDADE ABSOLUTA DOS ATOS PROCESSUAIS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto em fase de cumprimento de sentença por parte executada, contra decisão que rejeitou embargos à execução e determinou o prosseguimento do feito executivo. A parte recorrente sustenta a nulidade da sentença de mérito, proferida nos autos de ação de cobrança, por ausência de citação válida, o que comprometeria a regularidade de todos os atos processuais subsequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve citação válida da parte recorrente na fase de conhecimento, sendo certo que a ausência de citação regular compromete a validade de todos os atos processuais posteriores, incluindo a sentença e os atos de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação é pressuposto de validade do processo, indispensável à formação da relação jurídica processual e ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

4.

Nos termos do Código de Processo Civil, a citação por correio exige a juntada do aviso de recebimento assinado pelo citando, o que não ocorreu nos autos, tornando o ato citatório ineficaz.

5.

A mera certidão da serventia, desacompanhada do AR devidamente assinado, não supre a exigência legal nem comprova a efetiva ciência da parte acerca da demanda.

6.

A ausência de citação válida acarreta nulidade absoluta de todos os atos processuais subsequentes, inclusive da sentença de mérito e da fase de cumprimento de sentença, conforme reiterada jurisprudência das Turmas Recursais.

7.

Diante da nulidade reconhecida, resta prejudicada a análise de qualquer alegação de mérito, inclusive quanto à impenhorabilidade dos valores bloqueados, por se tratarem de atos derivados de processo nulo.

8.

A imediata liberação dos valores bloqueados é medida que se impõe, uma vez que não subsiste base legal para a constrição patrimonial em processo viciado desde o início.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de citação válida configura vício insanável que acarreta a nulidade absoluta da sentença e de todos os atos processuais subsequentes.

2.

A certidão, desacompanhada do aviso de recebimento assinado, não supre os requisitos legais da citação por correio.

3.

Reconhecida a nulidade da citação, impõe-se o retorno dos autos à origem para nova citação do réu e liberação de eventuais valores bloqueados.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5º, inciso LV; Código de Processo Civil, artigos 238, 239, 248, parágrafo 1º, e 373, inciso II; Lei nº 9.099/95, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível, Processo nº 1019077-21.2025.8.11.0001, rel. Hildebrando da Costa Marques, julgado em 19.09.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1011638-32.2020.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1011638-32.2020.8.11.0001

Recorrente:
Roberto Rivelino Pires Modesto

Recorrido:
Creudenei do Nascimento Rodrigues

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Roberto Rivelino Pires Modesto
.

Ação:
Ordinária de Cobrança.

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Fase: Cumprimento de Sentença.

Sentença
(Id. 323636384)
:
rejeitou os embargos à execução determinando o prosseguimento da execução.

Recurso Cível Inominado
(Id. 323636385): requer a anulação da sentença, ao argumento de que não houve citação válida.

Contrarrazões
(Id. 323636395):

defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1011638-32.2020.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1011638-32.2020.8.11.0001

Recorrente:
Roberto Rivelino Pires Modesto

Recorrido:
Creudenei do Nascimento Rodrigues

VOTO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida
Roberto Rivelino Pires Modesto
, por meio do qual pretende
anular a sentença recorrida e os efeitos da revelia decretada, ao argumento de que não houve citação válida.

Na origem, Creudenei do Nascimento Rodrigues ajuizou Ação de Cobrança em face do Recorrente, pleiteando o pagamento de nota promissória no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), com vencimento em 02/11/2015.

A questão central a ser analisada refere-se à validade da citação realizada no processo de conhecimento, uma vez que, sendo este ato processual nulo, todos os atos subsequentes também o serão, inclusive a sentença condenatória e os atos executórios dela decorrentes.

No caso em análise, verifica-se que a citação do Recorrente foi

realizada por carta com aviso de recebimento, conforme certidão em Id. 323635991, que atestou: "CERTIFICA-SE QUE O AR RETORNOU POSITIVO".

Ocorre que, em que pese a fé pública de que goza a servidora que lavrou a certidão, o Código de Processo Civil estabelece requisitos específicos para a validade da citação por correio, especialmente quando se trata de pessoa física.

O artigo 248, §1º do Código de Processo Civil dispõe expressamente:

"Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. § 1º A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo."

No caso em tela, não foi juntado aos autos o Aviso de Recebimento (AR) que comprovaria a efetiva entrega da correspondência ao Recorrente, com sua assinatura. A mera certidão da servidora, sem o documento que materializa o ato citatório, não é suficiente para comprovar a regularidade da citação.

A citação é ato processual de suma importância, pois é através dela que se estabelece a relação jurídica processual e se garante ao réu o conhecimento da demanda contra ele proposta, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa, garantias constitucionais previstas no artigo

5º, LV, da Constituição Federal.

A ausência de comprovação da citação válida configura
error in procedendo
que macula todo o processo, desde o ato citatório, tornando nulos todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença condenatória e os atos executórios dela decorrentes.

Nesse contexto, a ausência de juntada do AR assinado pelo Recorrente configura vício insanável que compromete a validade de todo o processo, impondo-se a declaração de nulidade da citação e de todos os atos processuais subsequentes.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS RECLAMADOS. NULIDADE PROCESSUAL CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados pelo reclamante, que alega ter sido vítima de golpe após contato telefônico com número divulgado em anúncio veiculado pela emissora de rádio reclamada, tendo realizado transferências via PIX para suposto representante de instituição financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há nulidade processual pela ausência de citação válida de um dos reclamados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação é pressuposto de validade do processo, cuja inexistência ou invalidade vicia todos os atos posteriores, acarretando nulidade absoluta, conforme estabelecem os artigos 238 e 239 do Código de Processo Civil. 4. No caso em análise, não há qualquer comprovação da citação da parte reclamada REDE MEDIO NORTE DE COMUNICACOES LTDA., que não possui cadastro para citação eletrônica e não foi juntado AR comprovando sua regular citação. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "A ausência de citação de um dos reclamados configura nulidade processual absoluta, impondo-se a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito." (N.U 1019077-21.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025)”.

Diante da nulidade da citação, torna-se prejudicada a análise da questão relativa à impenhorabilidade dos valores bloqueados, uma vez que o próprio bloqueio é ato decorrente de processo nulo desde a citação.

Ressalte-se, contudo, que o comparecimento espontâneo da parte supre a necessidade de citação, nos termos do artigo 239, § 1º, do Código de Processo Civil. Assim, uma vez demonstrada a ciência inequívoca da demanda, não há necessidade de renovação do ato citatório, devendo apenas ser providenciada a intimação da parte para a audiência de conciliação e a abertura do prazo para apresentação de defesa, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

Diante o exposto
, conheço do
recurso
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
DECLARAR
a nulidade da citação e, por consequência, de todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença condenatória e os atos executórios dela decorrentes, bem como para
DETERMINAR
o retorno dos autos a origem para que seja realizada intimação das partes para audiência de conciliação. Ademais,
DETERMINO
a imediata liberação dos valores bloqueados na conta do recorrente, no montante de R$ 37.173,70 (trinta e sete mil cento e setenta e três reais e setenta centavos).

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e/ou em honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, tendo em vista o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025